Tribunal: TJSP
Processo: 2039439-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA E CONVERTEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PRÉVIA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA DEPENDERIA APENAS DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CORRETA A DECISÃO AGRAVADA AO CUMPRIR A DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUANTO À NECESSIDADE DE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA E CONVERTEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PRÉVIA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA DEPENDERIA APENAS DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CORRETA A DECISÃO AGRAVADA AO CUMPRIR A DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUANTO À NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DECORRE DO CRITÉRIO DA CAUSALIDADE, APLICADO NA SITUAÇÃO EM QUE A IMPUGNAÇÃO É ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.